Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-46.2014.8.11.0027
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001772-46.2014.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO SERGIO DORNEL DA COSTA - CPF: 898.493.531-04 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL E DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE PAULO SÉRGIO DORNEL DA COSTA, FICANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Transcorrido lapso temporal superior a 3 anos desde o último marco interruptivo, qual seja, a publicação da sentença condenatória até a presente data, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente,
como
disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo Sérgio Dornel da Costa
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira/MT
, nos autos da ação penal n. 1772-46.2014.811.0027– Código 35673, que
o condenou
pela prática do crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB, fixando-lhe

a pena de 6 meses de detenção, e pagamento de 10 dias-multa, além de 2 meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (Id. 56536481, pp. 1-2).

Nas razões recursais, a defesa pede a absolvição, ao argumento de que o fato teria ocorrido antes da vigência da Lei n. 12.971/14, revelando-se necessário, diante da redação normativa anterior, o exame pericial para fins de comprovação do delito em referência, o que não consta nos autos (Id. 56536978, p. 1).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 56536983, p. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou preliminarmente pela decretação da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, pela reforma da sentença, a fim de absolver o apelante por ausência da prova técnica (Id. 60993460, pp. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os
extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo),
conheço da Apelação Criminal.

Assiste razão ao membro da Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme relatado, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenado à pena de
6 meses de detenção e ao pagamento de 10 dias-multa, além de dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em regime aberto, pela prática do crime de embriaguez ao volante, delito tipificado no art. 306 do CTB.

Em conformidade com o art. 110 do CP, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”

A esse respeito,

observo que a denúncia foi recebida 30.11.2014 (Id. 56527491, pp. 1-2) e a sentença condenatória foi proferida em 26.10.2016 (Id. 56536481, pp. 1-3), sem interrupção de recurso por parte do
p
arquet
, e foi verificado entre a data da prolação da sentença penal condenatória, até a presente data o transcurso superior a 3 anos, sem ocorrência de qualquer interrupção.

Partindo dessa premissa, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, em obediência ao princípio da
non reformatio in pejus
, reconheço

a prescrição da pretensão punitiva, conforme preceitua o art. 110, inciso VI, do CP:

“Art. 110.
(...)

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. ”

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência sobre o tema em questão:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE

E DIREÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA SEM HABILITAÇÃO (ART. 306 E ART. 309 DO CTB) –
SENTENÇA

CONDENATÓRIA
– TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA – PERDA DO JUS PUNIENDI DO ESTADO -
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE
INTERCORRENTE
–CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 VI, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE
DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO – PREJUDICADA – DECISÃO CONFORME O PARECER - A
prescrição
, após a prolação de
sentença

condenatória
transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Havendo transcorrido, entre a dada da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e o julgamento deste apelo, lapso temporal superior a 3 (três) anos, suficiente para o reconhecimento da
prescrição
, impõe-se declarar extinta a
punibilidade
do apelante, conforme o art. 107, IV e o art. 109, VI, do CP. - A extinção da
punibilidade
do apelante pela
prescrição
e a
consequente perda do jus puniendi do Estado torna inócua a análise da tese de insurgência deduzida sob o argumento de atipicidade da conduta, evidenciada, por conseguinte, a prejudicialidade do exame do mérito do recurso defensivo”.
(N.U 0007127-75.2012.8.11.0037, Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14.3.2018, Publicado no DJe 19.3.2018)

Logo, transcorridos mais de 3 anos da última causa interruptiva, imperioso declarar a extinção da punibilidade do apelante
Paulo Sérgio Dornel da Costa
quanto ao delito de embriaguez ao volante devidamente descrito na denúncia, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade superveniente, nos termos do art. 107, inciso IV, combinado com o art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, acolho a manifestação Ministerial e
declaro extinta a punibilidade
de
Paulo Sérgio Dornel da Costa, ficando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020